Tribunal: TJMT
Processo: 1009236-44.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009236-44.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), THALIS JOSE DOS SANTOS URSULINO - CPF: 711.506.074-67 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CARNEIRO DE MORAIS - CPF: 055.017.021-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – CUSTÓDIA PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1. DIREITO À REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEFERIDA AO CORRÉU
– SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL (ART. 580 DO CPP) –IMPROCEDÊNCIA – SITUAÇÃO DISTINTA ENTRE COACUSADOS – INAPLICABILIDADE DA ISONOMIA DE TRATAMENTO PROCESUSAL –
2.

REITERAÇÃO DE SETE TESES –
JULGADAS EM

DOIS
HABEAS CORPUS
ANTERIORMENTE IMPETRADOS PELO PACIENTE

– NÃO CONHECIMENTO –
HABEAS CORPUS

CONHECIDO EM PARTE
E
NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO
– CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Somente se aplica o disposto no art. 580 do CPP, estendendo-se os benefícios concedidos a corréu, quando houver similitude nas situações fático-processuais, com a situação do réu paradigma. Enquanto a
liberdade provisória concedida ao corréu naquela oportunidade, conforme entendido pelo juízo
a quo
, baseou-se na ausência
de indícios que pudessem apontar a permanente associação ao Tráfico de drogas, quanto ao paciente estão presentes
fortes indícios de sua constante participação no delito de Tráfico de entorpecentes
. Desse modo, o paciente, não tem o direito que postula. Ademais, oportuno destacar que o corréu, atualmente, encontra-se
recluso na cadeia pública do município de Barra do Bugres/MT., consoante informações extraídas da denúncia.

2.

Tendo em vista que sete das teses deduzidas no presente
Habeas Corpus
já foram objeto de análise por este Tribunal em
dois
Habeas Corpus
anteriormente impetrados em prol do paciente (HC nº.
1027027-60.2020.8.11.0008 e HC nº.
1000014-52.2021.8.11.0000)
, impõe-se, nesta parte, a extinção do feito, sem julgamento do mérito, visto que já apreciadas e rejeitadas, sob pena de ofensa ao princípio da unicidade, economia e celeridade processuais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Thalis José dos Santos Ursulino
,
custodiado desde
18.11.2020
,
por suposta autoria dos crimes de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e
Associação para o mesmo fim
(art. 35, da Lei n. 11.343/06).

O impetrante alega que o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
desde que d.
3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
.,

converteu
a sua prisão em
flagrante
em
preventiva.

O Impetrante sustenta em apertada síntese

que:
I)
o paciente ostenta similitude fático-processual com a situação do corréu
(
Lucas Carneiro de Morais
),

invocando, assim, a aplicação do art. 580 do CPP,
visando lhe seja estendida a a liberdade deferida a
Lucas
.

Alega, ainda,
II)

ofensa ao
art. 93, IX, da CF e ao art. 312 do CPP
;
III)
ofensa ao Princípio da Homogeneidade;
IV)
ofensa ao

princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade
V
)

negativa de autoria, pois o paciente é mero usuário de drogas;
VI)
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão;
VII)
predicados pessoais favoráveis ao paciente;
VIII)
reclama a inobservância à Recomendação nº. 62/2020 do CNJ.

Nesses termos, busca a concessão da ordem,
in limine,
a fim de que seja
revogada a prisão
preventiva do paciente.
Subsidiariamente, pugna a
aplicação de medidas cautelares mais brandas
.
No mérito
, aguarda a confirmação da tutela de urgência (Id. 88710967).

Anexou-se documentos (Id.
88710979 e Id. 88710990).

A liminar foi
indeferida
(Id.
89767489)

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id.
90298467
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem, conforme respectivo sumário que segue (Id.
93101490
):

“SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 1. ALEGADA I) OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF E AO ART. 312 DO CPP; II) OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE; III) OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA OU DA NÃO CULPABILIDADE; IV) NEGATIVA DE AUTORIA, POIS O PACIENTE É MERO USUÁRIO DE DROGAS; V) SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO; VI) PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE; VII) INOBSERVÂNCIA À RECOMENDAÇÃO Nº. 62/2020 DO CNJ.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM OUTROS
HABEAS CORPUS.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVIABILIDADE
DE NOVA ANÁLISE DO MÉRITO. PELO NÃO CONHECIMENTO.
2. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DEFERIDO AO CORRÉU. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. CORRÉU QUE TEVE A LIBERDADE REVOGADA E ENCONTRA-SE PRESO NOVAMENTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 13 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021